Tribunal: STF
Processo: ARE 1524505
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO ESTADUAL. JUROS. SUPOSTA APLICAÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR À TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade rejeitada em primeiro grau sob o fundamento da preclusão. Insurgência da excipiente. Questões eminentemente de direito passíveis de análise pela via excepcional. Juros moratórios calculados com base na nova redação do art. 96, § 1º, item 2, da Lei nº 6.374/89, dada pela Lei nº 16.497/17. Não vislumbrada incompatibilidade da previsão do percentual de 1% incidente sobre fração de mês com a legislação federal, à vista da decisão proferida no âmbito deste Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909.61.2012.8.26.0000. Honorários administrativos incluídos na CDA não são devidos. Cobrança judicial que se limita ao imposto, acrescido de correção, juros e multa de mora. Verba substituída por aquela arbitrada pelo Juízo da causa. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.



    No apelo extremo, a recorrente argui prefacial de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 24, inc. I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.062 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 1.062 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que incidiriam os óbices da Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Segundo consta no extrato do débito colacionado a f. 97/8, foi realizado o recálculo com juros limitados à Selic. Não se verifica, nesses termos, a alegada infringência aos critérios de atualização dispostos na Lei nº 16.497, de 2017, que determina a incidência da taxa Selic, a despeito do sustentado a f. 9/14, no sentido de que mesmo após o recálculo, continua exigindo juros moratórios em descompasso com a legislação federal e, por consequência, utilizando-se de índices superiores aos aplicados pela União, mesmo para os exercícios posteriores a novembro de 2017.



    Ora, se inexiste presunção absoluta de legalidade do ato, tanto menos poderá ser presumida a ilegalidade; e não apresentou a agravante elementos de convicção suficientes, a par do deduzido a f. 130/7, no sentido de demonstrar que os cálculos respectivos tenham de fato ultrapassado o limite da referida taxa.”



    Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ausência de comprovação da cobrança de juros em patamar superior à taxa SELIC, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte. No mesmo sentido, confiram-se as ementas abaixo colacionadas:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de juros. Limitação à SELIC. Súmulas 279, 280 e 284/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284/STF. IV. Dispositivo. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.493.392-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 12/8/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/3/2022)



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão Recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Juros. Prova pericial. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. I. Caso em exame. 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo qual concluiu que ‘a apuração dos juros aplicados no título de crédito tributário – se em desrespeito ou não ao determinado pelo STF – demanda prova pericial, no mínimo realização de cálculos pelo Contador-Judicial, de tal modo a alegação se torna inviável pela via da objeção de pré-executividade’. 2. O fato relevante. O acórdão recorrido não adentrou na análise do Tema nº 1.062 do ementário Repercussão Geral, ao fundamento de que ‘não se está a negar aqui a decisão do STF, mas sim, em se afirmar que, para se chegar na inserção de juros indevidos, há necessidade de prova’, e que ‘o instrumento processual adequado seria os embargos à execução, na qual permite tal conjuração probatória’. 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação no sentido de ‘aferir se os índices de atualização monetária e juros de mora utilizados pelo Estado de Rondônia foram superiores àqueles adotados pela União Federal (SELIC) e se implicaram, consequentemente, em ofensa à tese fixada pelo STF no julgamento do ARE 1216078 demandaria dilação probatória. Isso porque há evidente necessidade de análise contábil para confrontar o valor do crédito calculado na forma da legislação estadual com o valor que se obteria com base nos índices da União. Desse modo, o enfrentamento desta tese deve ocorrer na via dos Embargos à Execução Fiscal (art. 16, § 2º da Lei 6.830/80 c/c art. 917, III do CPC). Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada e determino o prosseguimento da execução fiscal’. A 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia manteve a sentença de 1º Grau. II. Questão em discussão. 4. No presente recurso, pretende a agravante que seja aplicado o Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, ‘com o consequente reconhecimento da necessidade de limitação do índice de correção do crédito tributário exigido pelo Recorrido pelo índice de correção estabelecido pela União Federal para os mesmos fins’. III. Razões de decidir. 5. O Colegiado a quo, com fundamento no quadro fático dos autos e na legislação de regência, Código de Processo Civil, assentou a inexistência do atendimento aos requisitos pertinentes à exceção de pré-executividade. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de enquadramento em normas infraconstitucionais, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 6. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao preenchimento dos requisitos da exceção de pré-executividade. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.504.455-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/10/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente